Tribunal: TJSP
Processo: 2065710-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE A DATA DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – TEMA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA.- MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO III DE DIREITO PRIVADO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
- RECURSO NÃO CONHECIDO.